Tribunal: TJBA
Processo: 8001882-05.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001882-05.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAROLDO DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
BRUNA PEREIRA GONSIORKIEWICZ

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE 40 HORAS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, proposta por servidor municipal no cargo de professor, visando ao pagamento do adicional por tempo de serviço com base no vencimento correspondente à jornada de 40 horas semanais, e não sobre 20 horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre o vencimento correspondente à carga horária de 40 horas semanais, conforme art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007.

III. Razões de decidir

3. Comprovado o exercício ininterrupto de jornada de 40 horas desde 2014, o servidor faz jus ao enquadramento automático previsto na legislação municipal.

4. A base de cálculo do adicional por tempo de serviço deve considerar o vencimento correspondente à jornada de 40 horas incorporada ao cargo.

5. A conduta da Administração ao considerar apenas 20 horas viola os princípios da legalidade e da razoabilidade.

6. Reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento das diferenças devidas, com correção monetária e juros conforme precedentes dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Comprovado o cumprimento ininterrupto da jornada de 40 horas por mais de cinco anos, é devido o enquadramento automático do professor municipal conforme o art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007. 2. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado com base no vencimento correspondente à carga horária efetivamente incorporada, e não sobre o valor relativo a 20 horas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 262/2007, art. 129-A; Lei Municipal nº 268/2007, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8001950-52.2019.8.05.0154; TJ-BA, APL 8000615-61.2020.8.05.0154.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001882-05.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante HAROLDO DOS SANTOS CONCEICAO e como apelada MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.